Tribunal: TJDFT
Processo: 0736324-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0736324-44.2021.8.07.0000 PACIENTE: VANIOS MAFISSONI IMPETRANTE: JULIO CESAR DE SOUZA LIMA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de VANIOS MAFISSONI, apontando-se como coatora a ilustre autoridade judiciária do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, e como ilegal a determinação da realização de diligência para fins de intimação do paciente para se manifestar sobre a possibilidade de trabalho externo e imposição de monitoramento eletrônico, declinou endereço diverso do paciente, o que culminou com a negativa da realização do ato e, posteriormente, com a expedição de ordem de prisão, cumprida na data do dia 12 de novembro de 2021 (ID 30677161). 2. O pedido liminar foi indeferido em sede de plantão judicial (ID 30676204). 3. A douta Defesa técnica peticionou nos autos manifestando desistência do “habeas corpus” (ID 30698287) DIANTE DO EXPOSTO, com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do RITJDFT, homologo a desistência e extingo o feito. 4. Int. 5. Arquivem-se. Brasília, 16 de novembro de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator